Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que manteve decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a gratuidade de justiça, determinou o arquivamento dos autos e fixou honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) a tese de que a decisão impugnada é interlocutória e, portanto, recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC; (ii) os efeitos da concessão da gratuidade de justiça sobre a exigibilidade dos honorários de sucumbência e a continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte contrária; (iii) a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada quanto ao cabimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relevantes, destacando que, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão que acolhe impugnação e extingue o cumprimento de sentença é impugnável por apelação, e não por agravo de instrumento.
4. Consta de forma clara no julgado que o arquivamento dos autos e a fixação de honorários configuram extinção da execução, afastando o cabimento do agravo de instrumento.
5. A tese da taxatividade mitigada foi igualmente enfrentada e afastada, com expressa menção à vedação de interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC. 6. Inexistente omissão, erro material, obscuridade ou contradição, os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito do acórdão embargado.
7. Jurisprudência do TJDFT reconhece que não há omissão quando os fundamentos adotados são suficientes para repelir, ainda que de forma implícita, os argumentos da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de manifestação explícita sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que o fundamento adotado seja suficiente para justificar a conclusão.
2. A decisão que acolhe impugnação e extingue o cumprimento de sentença desafia apelação, e não agravo de instrumento, ainda que envolva concessão de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o; 1.015, parágrafo único; 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.062.807/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/09/2022; STJ, AgInt no REsp 1.990.570/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 03/08/2022; TJDFT, Acórdãos 1875123, 1988627 e 1697679.